Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NULIDADE. ALTERAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada, em que o autor pretende obter declaração de nulidade e inexistência de alteração em contrato social de empresa, chancelada pela Junta Comercial do Distrito Federal, sob a alegação de fraude.
2. A concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
3. O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária, tudo em consonância com o disposto no art. 9o, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.1. O réu não deverá ter oposto dúvida razoável à existência da pretensão de direito material afirmada na inicial.
4. Verificando-se a necessidade de se aguardar a dilação probatória, para que a outra parte realize seu direito de defesa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente esclarecidos, não há como se deferir a pretensão deduzida.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07528510820208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021).
6. Recurso improvido.